Tribunal: TCU
Processo: 032.700/2010-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da falta de aplicação financeira de recursos federais transferidos por meio de convênio que tinha por objeto a construção do açude Santa Glória em Campina Grande. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em decorrência de supostas irregularidades na aplicação dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio do convênio 608/1997 (Siafi 345323), celebrado entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPO) e o citado município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c o art. 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Cássio Rodrigues da Cunha Lima relativas ao Convênio 608/1997 (Siafi 345323), celebrado entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPO) e o município de Campina Grande; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável.